Tribunal: TJDFT
Processo: 0745798-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por HOTEIS DO PARANÁ LTDA – HOTEPAR. Pelo título executivo, o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, bem como ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pelo autor. Deflagrado o processo forçado, o ente público insurgiu-se contra o pagamento das custas processuais, sob o pálio de que foram recolhidas ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, posto que o feito fora lá ajuizado e, posteriormente, declinada a competência para o TJDFT. Inicialmente o juízo acolheu a impugnação e determinou o decote da parcela relativa às custas processuais. Sobreveio a oposição de embargos de declaração, os quais foram providos com efeitos infringentes para reconhecer devido o ressarcimento de custas. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL repristinou a alegação de que não seria devedor de custas recolhidas a tribunal de outra unidade da federação. Argumentou que não foi sucumbente perante aquela jurisdição, posto que a preliminar de incompetência do juízo foi acolhida e, ao redistribuir o feito, o autor teria se beneficiado por não recolher novamente as custas. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e reconhecer que não é devido o ressarcimento das custas de ingresso. Dispensado o preparo, ante a prerrogativa institucional do ente público. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nota-se que a parte exequente, em suas derradeiras manifestações, tem defendido ser o caso de incluir no cômputo do valor devido as custas recolhidas por ocasião da propositura da ação de conhecimento. Ocorre que, como bem assinalado pelo executado, o valor em referência foi recolhido em benefício do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, haja vista que a Petição Inicial foi distribuída perante aquele juízo que, na sequência, declinou da competência para processamento do feito, de modo que não há o que se cogitar em sua restituição por parte do Distrito Federal. Desta forma, tem-se que os cálculos apresentados pelo Auxiliar do Juízo, no Id 238184187, devem ser homologados. Expeçam-se os requisitórios de pagamento. Havendo RPV, intime-se o executado a comprovar o pagamento no prazo de 2 (dois) meses, sob pena de bloqueio do importe via SISBAJUD. Satisfeito o pagamento do crédito, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi provido e atribuído efeitos infringentes: “Cuida-se de embargos de declaração interpostos por HOTÉIS DO PARANA LTDA – HOTEPAR contra a Decisão de Id 240374256 que homologou os cálculos apresentados pelo Auxiliar do Juízo, por considerar não ser o caso de inclusão das custas recolhidas pela embargante ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Em síntese, a recorrente afirma haver obscuridade na Decisão hostilizada, na medida em que não teria sido possível inferir a razão pela qual o valor das custas não deveria ser ressarcido pelo Distrito Federal. Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte embargada no Id 247953025. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Os Embargos de Declaração, conforme regramento presente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. No caso em tela, a recorrente aponta a existência de obscuridade no julgado. Revisitando-se os termos da Decisão embargada, dela é possível inferir que o vício aludido pela embargante pode ser nela constatado. É que, em que pese tenha sido afirmada a impossibilidade de ressarcimento das custas pelo Distrito Federal, quando estas foram recolhidas em benefício do TJPR, onde a demanda foi originariamente distribuída, certo é que, com a sucumbência do embargado, a restituição das custas processuais constitui consectário da sucumbência, sem que, neste particular, a legislação de regência tenha estabelecido algum condicionamento ao destinatário originário do valor das custas, é dizer, se a um ou outro Tribunal. Nestes termos prediz o artigo 82, §2° do CPC, segundo o qual: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. (...) § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Complementando o que consta do dispositivo transcrito nas linhas precedentes, tem-se o que prevê o artigo 84 do CPC: Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. Logo, conclui-se que a legislação de regência não impõe qualquer condicionamento atinente ao beneficiário do valor das custas para que seja viabilizada sua restituição pela parte sucumbente. Assim, esclarecendo a obscuridade suscitada, nos termos acima, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração. Via de consequência, determino a inclusão do valor das custas discriminadas pela parte exequente, também no cômputo do valor devido. Desta forma, encaminhem-se os autos à Contadoria para inclusão daquelas custas.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, cabe consignar que o ressarcimento das custas foi determinado expressamente e sem ressalvas pela sentença transitada em julgado: Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária com o Distrito Federal referente ao ICMS-DIFAL de produtos fornecidos para consumo em seus Hotéis localizados no Estado do Paraná; assim como condeno o Distrito Federal ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pela Taxa SELIC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). (...) Condeno o Distrito Federal ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no montante de 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do CPC. Portanto, cuida-se de obrigação estampada no título executivo judicial transitado em julgado e impassível de reforma pela via da impugnação ao cumprimento de sentença. Ainda que superada a questão, a tese recursal não denota plausibilidade que autorize a concessão do efeito suspensivo. A condenação ao ressarcimento das custas processuais consiste em consectário da sucumbência e independe de o recolhimento ter ocorrido perante este Tribunal ou em outra unidade da federação. Lado outro, conforme se extrai dos autos, a modificação da competência ocorreu por alteração posterior do entendimento jurisprudencial, em especial após o julgamento das ADI’s 5491 e 5737, pelo Supremo Tribunal Federal, conforme expresso naquela decisão: “Compulsando os autos observo que o feito não é de competência deste Juizado Especial da Fazenda Pública, já que a parte autora não possui domicílio no limite territorial do ente público requerido. Isso porque no julgamento da ADI no 5492 e 5737, o STF ao analisar o disposto no parágrafo único do artigo 52 do CPC atribuiu intepretação de acordo com a constituição, firmando-se o seguinte entendimento: “atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu.” Assim, para análise do caso concreto é competente o foro de domicílio do réu, haja vista que o domicílio da autora não está inserido no limite territorial do ente público requerido. E, considerando que houve o julgamento do precedente após o ajuizamento da ação, declino a competência à comarca do juízo do Distrito Federal.” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator